Tribunal: TJMT
Processo: 1005947-22.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005947-22.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), CASSOL MECANICA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 04.764.992/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Tema 1.184 do
stf
. Resolução
cnj
n. 547/2024. Ausência de intimação para providências prévias. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 1005947-22.2017.8.11.0040, fundada na ausência de interesse processual em razão do não cumprimento das exigências estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente quanto à tentativa de conciliação, protesto da CDA e localização de bens. O apelante sustenta que requereu previamente a suspensão do feito por 90 dias para adoção das providências extrajudiciais exigidas, nos termos do item
3
da tese firmada no RE n. 1.355.208/SC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor sem a prévia concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

III.
Razões de decidir

3.
A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 condiciona o ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, admitindo a suspensão do processo por 90 dias para cumprimento dessas medidas.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a execução fiscal de pequeno valor e prevê expressamente a possibilidade de o ente público requerer a suspensão do feito por até 90 dias para demonstrar a adoção das providências referidas.

5.
A extinção do feito, sem que se conceda prazo para o cumprimento das exigências legais, caracteriza violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, nos termos dos
arts
. 9o e 10 do CPC.

6.
No caso concreto, a Fazenda Pública manifestou, tempestivamente, requerimento de suspensão do processo, mas a sentença foi proferida sem a devida apreciação desse pedido, o que impõe o reconhecimento da nulidade.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2.
A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito para
implementação
de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
.
9o, 10 e 485, VI
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 1.184 (RE 1.355.2
08); TJMT, Ap.
Cív
.
no
1029717-48.2023.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Vandymara

Zanolo
, j. 05/02/2025, DJE 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.
1005947-22.2017.8.11.0040
,
ao entender que não restaram comprovadas as providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, notadamente a tentativa de conciliação e o protesto do título, bem como a possibilidade de
localização de bens do devedor
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença é
irrazoável
, pois, antes de sua prolação, havia requerido a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, a fim de cumprir as providências previstas
no Tema 1.184 de repercussão geral do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, como a tentativa de conciliação e o protesto da CDA.

Afirma que o pedido de suspensão encontra amparo no item
3
da tese firmada no RE n. 1.355.208/SC e que a jurisprudência admite a concessão de prazo para que o ente público adote as medidas de cobrança extrajudicial antes da extinção da execução de baixo valor.

Defende que o juízo tratou o processo como um fim em si mesmo e não observou a razoabilidade e legalidade da solicitação de prazo, o que torna a sentença ilegal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com retorno dos autos à origem e concessão da suspensão por 90 dias para adoção das medidas cabíveis.

(Id
289170492
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que o Município, embora tenha requerido a suspensão do feito, não comprovou a adoção de nenhuma das medidas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.
(Id 289170495)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa
de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado
pelo STF, o CNJ editou, em 22.
2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda
que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta
de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

No presente caso, ao ser intimado a se manifestar sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, o Município requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, a fim de viabilizar a adoção das providências exigidas, quais sejam, a tentativa de conciliação e o protesto do título.

T
odavia,
rejeitando o pedido de suspensão,
o magistrado extinguiu o processo por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o ente público não teria comprovado, até aquele momento, a realização das medidas previstas no referido tema de repercussão geral, tampouco demonstrado a viabilidade de localização de bens do devedor.

Entretanto, tal conclusão
não se mostra compatível com a disciplina normativa aplicável
. O item
3
da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.355.208, ao tratar da extinção de execuções fiscais de baixo valor, estabelece expressamente que
é legítimo aos entes federados requererem a suspensão do processo
para adoção das pro
vidências prévias ali previstas
.
Neste sentido:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$7.382,27,
sob fundamento
de ausência de interesse de agir, em razão do valor reduzido da dívida, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as modificações promovidas pela Lei Complementar Municipal n. 551/2024, bem como do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da ausência de prova de tentativa de solução administrativa e protesto, sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 1184) condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da dívida ativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 prevê a possibilidade de suspensão do processo por 90 dias para viabilizar tais medidas.

5. No caso concreto não houve intimação específica para cumprimento das exigências previstas no Tema n.1.184/STF.

6. Verifica-se, portanto, violação ao contraditório e à proibição de decisão surpresa, nos termos dos
arts
. 9o e 10 do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com abertura de prazo para que o ente público demonstre o cumprimento das medidas previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento: “
1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.
2
. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e
à oportunidade de suspensão do feito para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
.
9o, 10 e 485, VI
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 1.184 (RE 1.355.208); TJMT, Ap.
Cív
.
no
1029717-48.2023.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Vandymara

Zanolo
, 3a CDPC, j.
05/02/2025, DJE 11/02/2025
”
.

(N.U 1013521-83.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
10.
7
.2025
)
. (Destaquei).

Diante do exposto, concluo que a sentença foi proferida em desconformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução n.o 547/2024 do CNJ
.

C
om

essas considerações,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar a suspensão da execução fiscal por 90 (noventa) dias, a fim de que sejam adotadas, na origem, as providências previstas no item 02 do Tema 1.184/STF.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025